Tribunal: TJSP
Processo: 1008857-12.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença que julgou procedente o pedido e determinou que o réu substituísse a taxa pelo dobro da média de mercado divulgada pelo BACEN no mês da contratação e restituísse o valor pago a maior. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Preliminar de nulidade rejeitada. A r. sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença que julgou procedente o pedido e determinou que o réu substituísse a taxa pelo dobro da média de mercado divulgada pelo BACEN no mês da contratação e restituísse o valor pago a maior. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Preliminar de nulidade rejeitada. A r. sentença contém motivação clara, precisa e suficiente. Não há vícios que a tornem passível de nulidade. Cerceamento de defesa também não foi configurado. Os juros pactuados expressamente pelas partes não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado, considerando-se a tolerância admitida em Julgado do STJ de até três vezes à taxa de mercado, conforme entendimento da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp no 1061530/RS. Sentença reformada.

OFÍCIO AO NUMOPEDE. Pedido da parte ré de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da E. Corregedoria Geral de Justiça. INADMISSIBILIDADE: Se alguma infração houve na captação de cliente, o caso pode ser levado diretamente aos órgãos responsáveis. Além disso, o processo é público e pode ser consultado a qualquer momento por interessados. Cabe ressaltar que foi juntada procuração assinada pela autora e, ao menos no aspecto formal, não há irregularidade.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão da autora de reforma da sentença para que a substituição da taxa de juros seja pela média de mercado divulgada pelo BACEN no mês da contratação e não pelo dobro desse valor. PREJUDICADO: O recurso da ré está sendo provido para julgar a ação improcedente.

RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.